Tribunal: TJMT
Processo: 1007106-77.2018.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007106-77.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (APELANTE), ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 789.183.081-91 (ADVOGADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – PROCEDIMENTO DA RESOLUÇÃO 414/2010 – OBSERVADO – COBRANÇA DEVIDA DOS DÉBITOS REFERENTES À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

De acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do REsp n.º 1412433/RS, sob a sistemática dos repetitivos, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização da concessionária, vedada a cobrança sumária.

Do conjunto probatório constata-se que a Concessionária de Energia Elétrica observou a exigência prevista no art. 129 e 133 da Resolução ANEEL n.º 414/2010.

No caso, embora o Termo de Ocorrência e Inspeção não tenha sido assinado pela titular da Unidade Consumidora na data da inspeção, há provas incontestes de que posteriormente a Concessionária encaminhou correspondência à Recorrente e que esta foi por ela recebida, já que apresentou insurgência administrativa. Logo, evidente a inexistência de ofensa ao contraditório, de modo que a cobrança não se reveste de ilicitude.

Constatado que o valor cobrado ao consumidor a título de recuperação de consumo não faturado é devido, deve ser mantida incólume a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1007106-77.2018.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA.

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, bem como condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Em suas razões, a Apelante sustenta que a Apelada não comprovou a alegada irregularidade do medidor, bem como que tal aferição não foi feita com a sua participação, como estabelece o artigo 129 da Resolução Normativa n.º 414/2010.

Sustenta, ainda, que o laudo realizado por empresa terceirizada concluiu pela inexistência de irregularidade no equipamento, o que corrobora suas alegações.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença, “
no sentido de acolher o pedido inicial da Autora Apelante
”.

Contrarrazões no ID. 115702524.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a
BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA.
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral

em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
alegando que é titular da Unidade Consumidora n.º 6/
141733
-6 e que, em 19/07/2018, lhe foi informada que
havia irregularidades no medidor/instalações elétricas da unidade acima apontada no período de 01/2018 até 05/2018, bem como débitos no valor de R$ 928,02 (novecentos e vinte e oito reais e dois centavos).

Afirmou que
jamais tocou ou permitiu que estranhos tocassem no medidor/instalações elétricas, e que somente os funcionários da Apelada tiveram acesso ao equipamento, portanto, todo e qualquer defeito existente no medidor, o que se admite pelo princípio da eventualidade, é de responsabilidade daqueles que sempre tiveram acesso, ou seja, da própria Apelada.

Sustentou que as variações a menores são em decorrência de que a casa servia para acomodar funcionários das fazendas em trânsito, e estes apenas permaneciam na casa em dias de treinamento, ficando vários dias sem pessoas no local.

Aduziu que o documento emitido (TOI n.º 664984), bem como a verificação da suposta irregularidade “
foram feitas unilateralmente e sem a realização da devida perícia
”.

Ressaltou que, em sede administrativa, pediu a suspensão imediata da cobrança do débito objeto da fatura de recuperação de consumo (R$ 928,00) e, de modo alternativo, pela realização de perícia para constatar a ocorrência, ou não, de fraude no medidor; todavia, a Concessionária de Energia Elétrica concluiu pela legalidade da cobrança.

Posto isso, requereu a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 928,00 (novecentos e vinte oito reais).

O pedido liminar para obstar a interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora em relação ao débito discutido nesta lide foi deferido e, de conseguinte, houve a citação da Concessionária que rechaçou a tese autoral e requereu a improcedência dos pedidos.

Após a instrução processual, o Juiz singular julgou improcedente o pedido formulado na inicial, bem como condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Irresignada, a Apelante sustenta que a Apelada não comprovou a suposta irregularidade do medidor, bem como que tal aferição não foi feita com a participação da Apelante, como estabelece o artigo 129 da Resolução Normativa n.º 414/2010.

De acordo com o posicionamento consolidado no STJ, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica,
esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa
, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Sabe-se que o entendimento da Corte Superior está respaldado no artigo 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, que determina à distribuidora a instauração do procedimento com observância das regras definidas pela Agência Reguladora, nos seguintes moldes:

§ 1.º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio
, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica,
a seu critério
, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal
;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V –
implementar, quando julgar necessário
, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b)
recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2.º
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3.º
Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
.
(sem grifos no original)

Em outras palavras, realizada a inspeção, se constatados indícios de fraude, cabe aos agentes da Concessionária emitir o TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade entregar e/ou enviar cópia ao consumidor, ou quem o represente, mediante recibo de entrega, em homenagem ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, assistindo ao consumidor o direito de solicitar perícia técnica.

No caso concreto, ao que se observa dos documentos que instruem os autos, em 17/05/2018, os agentes da prestadora de serviço inspecionaram a Unidade Consumidora da Apelante.

O ato deu ensejo à lavratura do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade n.º 664984, com a conclusão de que houve
“foi identificado um jumper no ramal de ligação entre linha e carga com condutor 06mm. Desvio de energia
".

Ainda consta na parte final do documento que o consumidor se recusou a receber o TOI.

Registra-se que, ao ingressar com a demanda, a parte Autora/Apelante encartou aos autos o documento denominado “Carta ao Cliente Cobrança”, por meio do qual tomou ciência de que ocorrera a inspeção e a constatação de anormalidade que provocara faturamento inferior na unidade consumidora. Além disso, foi notificada quanto à recuperação de consumo no valor de R$ 928,00 (novecentos e vinte e oito reais).

Consta, no ID. 115701995, a cópia do Recurso Administrativo interposto pela Apelada, em que contestou o TOI n.º 664984 e requereu a suspensão imediata da cobrança. Alternativamente, pediu a realização de perícia para comprovar a ocorrência de fraude no medidor.

Deste conjunto probatório, dessume-se que a inspeção
não
foi feita à revelia da Apelante e que a Apelada atendeu ao que dispõem os parágrafos 2.º e 3.º, do artigo 129 da Resolução ANEEL n.º 414/2010.

Ou seja, embora o Termo de Ocorrência e Inspeção
não tenha sido assinado pela titular da Unidade Consumidora na data da inspeção
,
há
provas incontestes de que, posteriormente, a Concessionária encaminhou correspondência à Recorrente e que esta foi por ela recebida, tanto que apresentou insurgência administrativa. Logo,
evidente a inexistência de ofensa ao contraditório, de modo que a cobrança não se reveste de ilicitude
.

Há entendimento dominante quanto ao tema e, para ilustrar, transcrevo os seguintes arestos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. Apelação interposta por consumidora de energia elétrica de sentença que, declarando a legalidade de débitos oriundos de TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade lavrado com observância do devido processo legal, julga improcedentes os pedidos. 1. Lavratura de TOI não dá autoexecutoriedade ao crédito que com base nele vier a ser apurado, nem prescinde da observância do devido processo legal, bem assim do direito à ampla defesa, com recurso à agência reguladora. 2.
Não há falha no serviço se a lavratura do TOI e consequente apuração de consumo a recuperar seguiu os trâmites previstos na Resolução 414/10 da ANEEL
. 3. Se a concessionária agiu dentro dos parâmetros legais, não há falar em indenizar danos morais. 4. Recurso ao qual se nega provimento
. (TJRJ. Apelação 00106676720198190004. Relator Des. Fernando Foch de Lemos Arigony da Silva, Data de Julgamento 15/06/2020. 3.ª Câmara Cível. Publicado em 23/06/2020). (sem grifos no original)

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – PARTE AUTORA QUE NÃO ATENDEU AOS REQUISITOS DO ART. 373, I DO CPC – IRREGULARIDADE EXTERNA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NO MEDIDOR – ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI – RECUPERAÇÃO DO CONSUMO – COBRANÇA DEVIDA – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO REJEITADO – DANOS MORAIS AFASTADOS - SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Inicialmente, AFASTO A PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE em razão de necessidade de perícia, alegada pela parte Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, tendo em vista que as provas produzidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. Não tendo a parte Autora, comprovado os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil/2015 a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe, especialmente pelo fato do consumo ter superado a média, após descoberta da fraude. Não se tratando de irregularidade no medidor, mas sim de “desvio” de energia, não há como desconstituir o débito decorrente da recuperação de consumo. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença fustigada e julgar improcedentes os pedidos iniciais
. (TJMT. Recurso Inominado n.º 10007485520178110028. Relator Alex Nunes de Figueiredo. Turma Recursal Única. Julgado em 26/03/2019. Publicado em 27/03/2019).

Ademais, vale destacar que o documento anexado ao ID. 115701993 demonstra que, até o mês de dezembro de 2017, o consumo médio de energia elétrica da requerente era 283 kWh, e no período em que o desvio de energia encontrava-se ativo (01/2018 a 05/2018), o consumo permaneceu na faixa dos 100 kWh; logo após o desvio ser desfeito, o consumo retornou ao mesmo patamar de antigamente.

Assim, uma vez evidenciado que a cobrança do débito questionado na exordial é legítima, eis que decorrente de recuperação de consumo prevista no art. 129 da Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, não há falar na anulação da fatura e nem em indenização por dano moral, mas sim no exercício regular de um direito da Apelada proceder a restrição do nome da consumidora inadimplente.

Feitos esses apontamentos, dessume-se que a sentença não comporta reforma.

Posto isso,
nego provimento ao apelo
e mantenho inalterada a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, haja vista que foi fixado no percentual máximo permitido pela Lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022